Tribunal: TJSP
Processo: 1066088-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito – Precatório – Diferenças pagas a maior em ação de desapropriação – Pretensão à restituição de quantia suposta e indevidamente levantada – Sentença que julga extinto o feito, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento do transcurso do lapso prescricional – Prescrição ocorrente na espécie, de acordo com o princípio da actio nata, segundo o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito – Precatório – Diferenças pagas a maior em ação de desapropriação – Pretensão à restituição de quantia suposta e indevidamente levantada – Sentença que julga extinto o feito, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento do transcurso do lapso prescricional – Prescrição ocorrente na espécie, de acordo com o princípio da actio nata, segundo o qual o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado – Dies a quo que se deu a partir do momento em que houve o levantamento do valor sequestrado em favor dos credores, e não a partir do trânsito em julgado da ação expropriatória – Precedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053
C
Registro: 2020.0000562547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066088-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados NICOLAU VATUTIN NETO e NOELI
GOUVEIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053 -Voto no 17604
2
Voto no 17.604
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053
Apelante
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelados
: NICOLAU VATUTIN NETO e OUTRA
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: GILSA ELENA RIOS
APELAÇÃO Ação de Repetição de Indébito Precatório
Diferenças pagas a maior em ação de desapropriação Pretensão à
restituição de quantia suposta e indevidamente levantada

Sentença que julga extinto o feito, com resolução do mérito, em
virtude do reconhecimento do transcurso do lapso prescricional
Prescrição ocorrente na espécie, de acordo com o princípio da
actio nata, segundo o qual o curso do prazo prescricional tem
início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado Dies a
quo que se deu a partir do momento em que houve o levantamento
do valor sequestrado em favor dos credores, e não a partir do
trânsito em julgado da ação expropriatória Precedente Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação de repetição de indébito que visa à restituição de
quantia supostamente paga a maior em precatório, julgada
extinta, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento
da prescrição, pela r. sentença de fls. 150/152.
Sustenta o apelante (fls. 154/163), em
resumo, que foi efetuado pagamento a maior em precatório
expedido nos autos de ação desapropriação movido em face dos
apelados (feito de n.o 0407121-31.1995.8.26.0053), no importe
de R$ 82.908,15 (agosto de 2019), tendo em vista o sequestro
de rendas públicas com o cômputo de juros moratórios e
compensatórios em continuação, contrariando o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053 -Voto no 17604
3
julgamento
do
RE
n.o
590.751.
Aduz
que
não
ocorreu
prescrição, eis que a decisão que extinguiu a execução
ocorreu apenas em 05.04.2017, não tendo transcorrido o lapso
quinquenal previsto no art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32.
Vieram contrarrazões (fls. 167/175).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como cediço, “o instituto da prescrição é
regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do
prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça
do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser
deduzida em juízo” (STJ
5.a Turma - AgRg no REsp n.o
1.148.236/RN
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
j.
07/04/2011).
No caso dos autos, a actio nata surgiu para
a
autora,
ora
apelante,
no momento em
que
houve o
levantamento do valor sequestrado em favor dos credores, vale
dizer, a partir de 23.03.2010 (fls. 61), e tendo a presente
ação
sido
distribuída
somente
em
29.11.2019,
depois,
portanto, do transcurso do lustro legal previsto no art. 1.o
do Decreto n.o 20.910/321, não vinga a pretensão de afastar o
reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido, decidiu esse E. Tribunal em
precedente envolvendo a própria Municipalidade paulistana:
APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO A MAIOR
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
Pretensão inicial do Município de São Paulo voltada ao
recebimento de valor pago a maior na ação de
desapropriação, no montante de R$ 972.131,76 "dies a
quo" a ser considerado para deflagração do lapso
prescricional, nesta hipótese, que corresponde à data
do sequestro do valor a maior realizado em desfavor da
Municipalidade
ajuizamento da ação de repetição de
1 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053 -Voto no 17604
4
indébito em 08.11.2016, depois de decorrido o prazo
quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32

A
questão
atinente
à
incidência
dos
juros
compensatórios e moratórios em continuação encontra-se
coberta
pelo
manto
da
coisa
julgada
material

Impossibilidade de rediscussão da causa em nova ação
ordinária precedentes Sentença mantida Recursos,
oficial e voluntário da Municipalidade, desprovidos.
(TJSP; Apelação
Cível
1050989-72.2016.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
(grifo nosso).
Observe-se não ser possível de se considerar a data do trânsito em julgado da ação
expropriatória para fins de ajuizamento de nova demanda, qual
seja 05.04.2017 (fls. 107), eis que o fato de esta C. Câmara
haver decidido naqueles autos pela inadequação da via
processual eleita, à vista da ausência de título executivo
hábil a justificar, no bojo da execução, a dedução de pedido
para devolução do valor supostamente pago a maior (fls.
93/99), ante a inexistência de caráter dúplice, em nada
altera o dies a quo para buscar a efetiva repetição do
indébito por intermédio do ajuizamento de ação autônoma.
Com efeito, em vez de ajuizar a competente
ação de repetição de indébito logo após a publicação do v.
acórdão que reconheceu que o pedido deveria ser formulado nas
vias ordinárias, preferiu a apelante interpor recurso à
Instância
superior,
assumindo, portanto, o risco pela
manutenção do julgado impugnado, como de fato ocorreu após o
não conhecimento do seu agravo interposto em face da decisão
que inadmitiu o seu recurso especial (fls. 103/107), operando-
se, pois, o decurso do prazo quinquenal para ajuizamento da
ação própria, não havendo mesmo como não se reconhecer a
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053 -Voto no 17604
5
Ora,
apesar
de
ostentar
aparente
prejudicialidade entre as demandas, não havia óbice a que a
Fazenda Municipal promovesse a competente ação autônoma
visando resguardar o seu eventual direito à repetição do
indébito, sob pena de exaurir o seu direito de ação, como de
fato se exauriu.
Tanto assim é que eventual alegação de
prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, “a”, do Código
de Processo civil), a ser oportunamente suscitada no âmbito
da segunda demanda, poderia ensejar a suspensão do feito pelo
prazo máximo de 01 (um) ano (art. 313, § 4.o) a fim de evitar
decisões conflitantes, inexistindo autorização legal quanto
ao sobrestamento sine die de ações civis entre si2 justamente
em função de se considerar que as pretensões são autônomas e,
como tal, cada qual se rege por regras próprias, inclusive
quanto à fruição do lapso prescricional conforme a actio
nata.
Sem reparos, portanto, ao r. julgado.
Prejudicada
a
análise
do
mérito
propriamente dito.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para R$
7.000,00
(sete
mil
reais),
observado
que
o
critério
equitativo (art. 85, § 8.o) pode ser aplicado à espécie (REsp
n.o 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
2 O Código de Processo Civil somente autoriza o sobrestamento sine die de ação civil cujo conhecimento do
mérito dependa da verificação da existência de fato delituoso (prejudicialidade externa penal), nos termos do
seu art. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066088-77.2019.8.26.0053 -Voto no 17604
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator